Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-55.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA MEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA IRREGULARIDADE. COBRANÇA PARCIALMENTE AFASTADA. VÍCIO FORMAL INEXISTENTE. APELOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por consumidora rural com o objetivo de declarar a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica, obter repetição de indébito e indenização por danos morais. A distribuidora de energia alegou fraude no medidor e refaturou consumo no valor de R$ 47.659,21. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a inexistência parcial da dívida, fixando como devido o valor de R$ 6.210,97, com base em perícia judicial. Ambas as partes apelaram: a ré pleiteando a integral validade da cobrança; a autora, a declaração de inexistência total da dívida e responsabilização da concessionária.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve vício formal no procedimento de inspeção e na lavratura do TOI; (ii) determinar se é possível reconhecer a existência de fraude no medidor de energia; (iii) definir se é válida a cobrança proporcional apurada pela perícia técnica; (iv) analisar se há responsabilidade objetiva da concessionária por suposta falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
3. A perícia técnica concluiu que o medidor apresentava falhas na leitura, mas não foi possível comprovar a ocorrência de fraude, especialmente diante da ausência de registro fotográfico ou filmagens da inspeção, cujo ônus probatório cabia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. A troca do medidor não resultou em aumento significativo de consumo, fato que reforça a tese de inexistência de adulteração deliberada pelo consumidor.
5. O refaturamento integral nos moldes propostos pela distribuidora não se sustenta, pois os dados técnicos utilizados não foram confirmados pela perícia, havendo falhas na caracterização dos “degraus de carga” adotados como base para o cálculo.
6. Nos termos do art. 256 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, o ajuste de faturamento deve ser feito com compensação retroativa limitada a três ciclos de medição, conforme indicado no laudo pericial, que apurou como devido o valor de R$ 6.210,97.
7. Não se verificou vício formal no TOI nem no processo administrativo, pois houve ciência do acompanhante da inspeção e garantia de prazo para defesa, conforme art. 591 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.
8. A responsabilidade objetiva da concessionária não se configura no ponto, pois o débito remanescente decorre do efetivo consumo, verificado em perícia, e se fundamenta no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
9. Ausentes os requisitos para a repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que a cobrança, ainda que parcialmente equivocada, foi amparada em procedimento técnico e administrativo regular.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento aos apelos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, § 11; CC, arts. 186, 884, e 927; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 255, 256, 257, 590, 591 e 595, III.